Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704598-21.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CLAUDIONOR FRANCISCO JESUS DOS SANTOS JUNIOR, TAYANNE BENTO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. VAGA DE GARAGEM PRIVATIVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 30 do CDC "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." 3. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas, sim, quem assume o risco caso não se produza. 4. In casu, os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, pois, analisando os autos, não é possível extrair que houve a veiculação de propaganda/oferta prevendo a existência de vaga de garagem privativa vinculada à unidade habitacional objeto do contrato de compra e venda. 5. Se do compromisso particular de compra e venda não constou que a vaga de garagem integra o imóvel objeto da transação, não há se falar em indenização por dano material. 6. Dada a ausência de falha na prestação dos serviços ou da prática de ato ilegal ou abusivo por parte dos apelados, não há se falar em condenação em danos morais. 7. Os fatos narrados nos autos não evidenciam ataque os direitos de personalidade já que, em última análise, a honra, intimidade, vida privada e a imagem dos apelantes não foram abaladas. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, 30, 31, caput, 37, §1o, e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a compensação por danos morais e materiais, ao argumento de descumprimento do contrato de compra e venda firmado. Afirmam, em síntese, a existência de cláusula contratual com previsão de vagas privativas de garagem, o que não foi cumprido pelas recorridas, configurando caso de propaganda enganosa. Pugnam pela inversão do ônus da prova. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Felipe Lima de Menezes, OAB/DF 58.439 e Millena Nayara Lima de Menezes Costa, OAB/DF 74.964. Em contrarrazões, os recorrentes pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/MG 115.451. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e VIII, 30, 31, caput, 37, §1o, e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, tenho que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes. Isso porque, do conjunto probatório produzido nos autos, observa-se a inexistência da alegada prática de “propaganda enganosa” por parte das requeridas. O termo de contrato de ID 152626779 subscrito pelas partes em 11 de julho de 2020, delimitou o objeto da contratação como sendo um imóvel de 02 quartos, um banheiro, sala, cozinha e área de serviço conjugadas, com área privativa de 42.42m2. Não há na descrição do objeto do contrato, em momento algum, qualquer menção à palavra “garagem”. A expressão “unidade vagas: 1”, ao contrário do quer fazer crer a parte requerente, não designa que estaria sendo contratada uma vaga privativa de garagem, mas apenas que há a disponibilidade de uma unidade imobiliária para a celebração dessa negociação (ID 61984676 - Pág. 6). Da leitura do documento de ID 165443675, pág. 36, subscrito eletronicamente pela parte autora também em 11/07/2020, observa-se que, em momento algum, se faz qualquer menção a uma vaga de garagem privativa, mas tão somente ao Apartamento BL01-0304 - Viva Vida Bem-Estar, do BL01, do empreendimento em questão. Por fim, temos, ainda, que no contrato de financiamento bancário, celebrado entre a parte requerente e a Caixa Econômica Federal no dia 30 de julho de 2020 (ID 152629913), não há menção à vaga de garagem privativa, mas apenas e tão somente ao imóvel acima descrito. Veja-se que no contrato de financiamento, celebrado ainda em julho de 2020, também se faz menção ao fato de que a área privativa da parte requerente seria de apenas 42,42m2, não havendo qualquer acréscimo inerente a essa suposta vaga privativa de garagem (ID 61984676 - Pág. 7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados Felipe Lima de Menezes, OAB/DF 58.439 e Millena Nayara Lima de Menezes Costa, OAB/DF 74.964 e as relativas aos recorridos em nome do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/MG 115.451. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002